Tribunal: TJSP
Processo: 1026994-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA À SEGURADA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.